Tribunal: STM
Processo: 7000308-84.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA/PASSIVA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. CONCURSO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO NA JMU. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME: 1. Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93) e corrupção ativa/passiva (art. 309 e 308, ambos do CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. 3. Nulidade da citação por edital e aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum. 4. Suficiência de provas para a condenação e liame subjetivo. 5. Aplicação de crime continuado (art. 80 CPM) ou concurso material de crimes (art. 79 CPM). 6. Aplicação da causa de aumento do art. 309, parágrafo único, do CPM, a civis. 7. Cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 CP comum). III. RAZÕES DE DECIDIR: 8. Preliminares: a prescrição não ocorreu, visto que entre os marcos interruptivos não transcorreram os prazos previstos no art. 125, V e VI, do CPM. A citação por edital é válida (art. 277, V, CPPM) após esgotamento de meios para citação pessoal, sendo inaplicável a suspensão do processo (art. 366 do CPP comum), tendo em vista, o princípio da especialidade. 8. Mérito: a materialidade e a autoria dos crimes de fraude à licitação e corrupção estão robustamente comprovadas, incluindo o ajuste de vontades e o recebimento de vantagem indevida pelo pregoeiro, com prejuízo ao erário. 9. Dosimetria: rejeita-se a tese de crime continuado, mantendo-se o concurso material de crimes (art. 79 CPM), pois os pregões tiveram objetos, valores e planejamentos individualizados, afastando a unidade de desígnios. 10. Causa de aumento: aplica-se a causa de aumento do art. 309, parágrafo único, do CPM aos réus, inclusive. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo integralmente a Sentença condenatória. Tese de julgamento: “A conduta de fraudar dois procedimentos licitatórios (pregões), com objetos e planejamentos distintos, sob o mesmo contexto de corrupção (passiva e ativa), configura concurso material de crimes (art. 79 do CPM), e não crime continuado (art. 80 do CPM). Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP comum) é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade." __________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, art. 90; CPM, arts. 79, 80, 125 (incisos V e VI), 308 (§ 1º), 309 (parágrafo único); CPPM, art. 277, V; Lei nº 14.133/2021, art. 337-F; Código Penal comum, arts. 44 e 110, § 1º; CPP comum, art. 366. Jurisprudência Relevante: STM, Habeas Corpus nº 7000053-97.2022.7.00.0000, publicado em 20/4/2022; Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000664-84.2021.7.00.0000, publicado em 13/5/2022; STJ, (AgRg no Habeas Corpus nº 936829-SC, publicado em 5/11/2024; STM, Apelação nº 7000466-81.2020.7.00.0000, publicada em 18/8/2021; STF, Habeas Corpus nº 127199, publicado em 25/9/2015 e STM, Apelação nº 7000770-46.2021.7.00.0000, publicada em 26/5/2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000308-84.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALEXANDRE WRUCK GARCIA RANGEL
ADVOGADO(A): FABIO FIGUEIRA NOBREGA (OAB RJ231529)
ADVOGADO(A): MURILO DA MOTA CONTAIFFER (OAB RJ170311)
APELANTE: LUIS CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): MURILO DA MOTA CONTAIFFER (OAB RJ170311)
APELANTE: PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH
ADVOGADO(A): ALAN PINTO JANUÁRIO (OAB RJ181885)
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
ADVOGADO(A): GABRIEL VITORINO DA SILVA (OAB RJ234223)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS DEFENSIVOS; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO EX-SGT PEDRO PAULO BORGES
POPOVITCH, DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR MAIORIA,
DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO
EX-SGT PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH, DE NULIDADE DA CITAÇÃO
POR EDITAL, CONTRA OS VOTOS DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA E DA MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN, QUE A
ACOLHIAM, ANULAVAM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE A CITAÇÃO
DO MENCIONADO APELANTE POR EDITAL E REABRIAM A INSTRUÇÃO
CRIMINAL APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS
APELOS DEFENSIVOS, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO
QUANTO À PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000308-84.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: ALEXANDRE WRUCK GARCIA RANGEL
ADVOGADO(A): FABIO FIGUEIRA NOBREGA (OAB RJ231529)
ADVOGADO(A): MURILO DA MOTA CONTAIFFER (OAB RJ170311)
APELANTE: LUIS CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): MURILO DA MOTA CONTAIFFER (OAB RJ170311)
APELANTE: PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH
ADVOGADO(A): ALAN PINTO JANUÁRIO (OAB RJ181885)
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
ADVOGADO(A): GABRIEL VITORINO DA SILVA (OAB RJ234223)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. FRAUDE À LICITAÇÃO E
CORRUPÇÃO ATIVA/PASSIVA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES.
CONCURSO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO NA JMU. DESPROVIMENTO DOS
RECURSOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas contra sentença que os
condenou pela prática dos crimes de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº
8.666/93) e corrupção ativa/passiva (art. 309 e 308, ambos do CPM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
3. Nulidade da citação por edital e aplicação subsidiária do art. 366 do CPP
comum.
4. Suficiência de provas para a condenação e liame subjetivo.
5. Aplicação de crime continuado (art. 80 CPM) ou concurso material de crimes
(art. 79 CPM).
6. Aplicação da causa de aumento do art. 309, parágrafo único, do CPM, a civis.
7. Cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (art. 44 CP comum).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
8. Preliminares: a prescrição não ocorreu, visto que entre os marcos
interruptivos não transcorreram os prazos previstos no art. 125, V e VI, do
CPM. A citação por edital é válida (art. 277, V, CPPM) após esgotamento de
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meios para citação pessoal, sendo inaplicável a suspensão do processo (art. 366
do CPP comum), tendo em vista, o princípio da especialidade. 8. Mérito: a
materialidade e a autoria dos crimes de fraude à licitação e corrupção estão
robustamente comprovadas, incluindo o ajuste de vontades e o recebimento de
vantagem indevida pelo pregoeiro, com prejuízo ao erário. 9. Dosimetria:
rejeita-se a tese de crime continuado, mantendo-se o concurso material de
crimes (art. 79 CPM), pois os pregões tiveram objetos, valores e planejamentos
individualizados, afastando a unidade de desígnios. 10. Causa de aumento:
aplica-se a causa de aumento do art. 309, parágrafo único, do CPM aos réus,
inclusive.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo
integralmente a Sentença condenatória.
Tese de julgamento: “A conduta de fraudar dois procedimentos
licitatórios (pregões), com objetos e planejamentos distintos, sob o mesmo
contexto de corrupção (passiva e ativa), configura concurso material de crimes
(art. 79 do CPM), e não crime continuado (art. 80 do CPM). Ademais, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do
CP comum) é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, em razão do
princípio da especialidade."
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, art. 90; CPM, arts. 79,
80, 125 (incisos V e VI), 308 (§ 1º), 309 (parágrafo único); CPPM, art. 277, V;
Lei nº 14.133/2021, art. 337-F; Código Penal comum, arts. 44 e 110, § 1º; CPP
comum, art. 366.
Jurisprudência Relevante: STM, Habeas Corpus nº 7000053-
97.2022.7.00.0000, publicado em 20/4/2022; Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000664-84.2021.7.00.0000, publicado em 13/5/2022; STJ, (AgRg
no Habeas Corpus nº 936829-SC, publicado em 5/11/2024; STM, Apelação nº
7000466-81.2020.7.00.0000, publicada em 18/8/2021; STF, Habeas Corpus nº
127199, publicado em 25/9/2015 e STM, Apelação nº 7000770-
46.2021.7.00.0000, publicada em 26/5/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
julgamento, por unanimidade, em conhecer dos recursos defensivos; por unanimidade, em
rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa do ex-Sgt PEDRO PAULO BORGES
POPOVITCH, de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, por falta de
amparo legal; por maioria, em rejeitar a segunda preliminar suscitada pela Defesa do ex-SGT
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH, de nulidade da citação por edital; e, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento aos Apelos defensivos, para manter, na íntegra, a
Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelas defesas do 3º Sgt EB
PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH e dos civis ALEXANDRE WRUCK GARCIA
RANGEL e LUÍS CARLOS DA SILVA, contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000318-06.2021.7.01.0001, que condenou os Apelantes:
- PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH - à pena de 4 (quatro) anos de
detenção como incurso, por 2 (duas) vezes, no crime do art. 90 da Lei nº 8.666/1993
(continuidade normativo-típica, CP, art. 337-F), além da multa de 2% do valor do contrato
licitado e/ou celebrado para cada crime, bem como a 8 (oito) anos de reclusão como incurso,
por 3 (três) vezes, no crime do art. 308, caput, e § 1º, do CPM. Tudo na forma dos artigos 53
e 79, do mesmo Código, devendo as penas serem unificadas, para fim de cumprimento no
regime inicial fechado, com fulcro no artigo 33, §§ 1º, alínea "a", 2º, alínea "a", e 3º, do
Código Penal, c/c o artigo 110 da Lei de Execuções Penais.
- ALEXANDRE WRUCK GARCIA RANGEL - à pena de 2 (dois) anos de
detenção, como incurso no crime do art. 90 da Lei nº 8.666/1993 (continuidade normativo-
típica, CP, art. 337-F), além da multa de 2% do valor do contrato licitado e/ou celebrado, e à
pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no crime do art. 309,
parágrafo único, do CPM, na forma dos artigos 53 e 79, do mesmo Código, devendo as penas
serem unificadas, para fins de cumprimento no regime inicial aberto, com fulcro no artigo 33,
§§ 1º, alínea "c", 2º, alínea "c", e 3º, do Código Penal, c/c o artigo 110 da Lei de Execuções
Penais.
- LUÍS CARLOS DA SILVA - à pena de 2 (dois) anos de detenção, como
incurso no crime do art. 90 da Lei nº 8.666/1993 (continuidade normativo-típica, CP, art. 337-
F), além da multa de 2% do valor do contrato licitado e/ou celebrado, e à pena de 1 (um) ano
e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no crime do art. 309, parágrafo único, do CPM,
na forma dos artigos 53 e 79, do mesmo Código, devendo as penas serem unificadas, para
fins de cumprimento no regime inicial aberto, com fulcro no artigo 33, §§ 1º, alínea "c", 2º,
alínea "c", e 3º, do Código Penal, c/c o artigo 110 da Lei de Execuções Penais.
Narra a Exordial acusatória que os Apelantes, em reunião de esforços,
fraudaram processo licitatório do 31º Grupo de Artilharia de Campanha Escola, com a
finalidade de favorecer empresas a eles vinculadas (APM, Evento 1):
Segundo o que consta dos autos do presente inquérito policial militar, no dia 29 de janeiro de
2013, o Chefe do Almoxarifado do 31º Grupo de Artilharia de Campanha Escola, apresentou
estimativa de consumo anual do aquartelamento ao Fiscal Administrativo, elencando 125 itens
a serem adquiridos, conforme DIEx n° 003 - Almoxarifado / Fisc Adm / 31º GAC(Es), juntado
no documento 1 do evento 79, bem como apresentou requisição com necessidade de
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contratação de serviços de construção, elencando 223 serviços a serem contratados,
requisição nº 145 - Almoxarifado / Fisc Adm / 31º GAC(Es), juntado no documento 1 do
evento 84.
Diante da necessidade da aquisição dos bens e contratação dos serviços, o Comandante do
31º Grupo de Artilharia de Campanha Escola autorizou a realização de procedimento
licitatório na modalidade de pregão, na forma eletrônica, objetivando registro de preços de
bens e de serviços de construção, atribuindo os nº 01/2013 - 31º GAC (Es) e 09/2013 - 31º
GAC (Es) aos certames. Naquela oportunidade, a autoridade militar designou o 3º Sargento
Pedro Paulo Borges Popovitch para exercer a função de pregoeiro da Organização Militar no
ano de 2013, conforme publicado no Boletim Interno nº 24, de 5 de fevereiro de 2013, juntado
do documento 1 do evento 79.
Ainda em janeiro de 2013, o 31º Grupo de Artilharia de Campanha realizou a pesquisa de
preços dos bens e materiais a serem adquiridos, ocasião em que empresas SIANI - Comércio
de Material e Construção e Serviços Ltda (CNPJ nº 02.723.031/0001-04, sociedade
empresarial sediada na Rua São Pedro da Aldeia n° 73, Freguesia, Rio de Janeiro, Cep
22.750-410, Telefone 21 2447-1407), Nuelan Comércio de Materiais e Serviços Ltda (CNPJ n°
05.112.505/0001-61, sociedade empresarial sediada na Avenida Gomes Freire, n° 647, Sala
201, Centro, Rio de Janeiro, Cep 20.231-014, telefone 21 2224-5342) e Total Line Comércio e
Serviços Ltda (CNPJ nº 03.282.047/0001-83, com sede na Estrada dos Bandeirantes nº 7499
(empresa cuja a proposta continha o número de CNPJ n° 072.723.031/0001-04, com endereço
constante na Estrada de Jacarepaguá nº 7499, Jacarepaguá, RJ, Cep 22.780-085, telefones 21
2458-0011 e 21 2464-0358), apresentaram propostas constantes nos documentos 1 e 2 do
evento 79.
O mesmo ocorreu com os serviços a serem contratados, tendo a Organização Militar realizado
a pesquisa de preços dos serviços, ocasião em que as empresas Artex Serviços e Reformas
Ltda (CNPJ nº 07.825.261/0001- 90, sociedade empresarial sediada na Avenida Pastor Martin
Luther King Junior n° 126, Del Castilho, Rio de Janeiro, Cep 20720-013, Telefone 21 3253-
1033), Braga Express Construção e Reformas Ltda - ME (CNPJ nº 02.631.322/0001-64,
sociedade empresarial sediada na rua Zizi n° 37, Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro, Cep
20.710-320, Telefone 21 3594-1001) e Employ Comércio e Serviços - EIRELI (CNPJ nº
10.974.412/0001-86, sociedade empresarial sediada na Rua dos Limites n° 1013, casa 1,
Realengo, Rio de Janeiro, RJ, Cep 21715- 150, Telefone 21 3332-7444).
DOS CRIMES COMETIDOS NO PREGÃO N° 01/2013 - 31º GAC (Es):O ex-3º Sargento
Pedro Paulo Borges Popovitch, juntamente com civis Alexandre Wruck Garcia Rangel e Luís
Carlos da Silva, uniram esforços para fraudar o Pregão 01/2013 - 31º GAC (Es), excluindo
licitantes e utilizando-se de prazos exíguos, com a finalidade de que as empresas vinculadas a
estes fossem vencedoras do certame.
No dia 7 de março de 2013, o ex-3º Sargento Pedro Paulo Borges Popovitch, pregoeiro,
designou o dia 15 de abril de 2013, às 8:30, para realização da sessão pública de abertura do
Pregão nº 01/2013, ocasião em que os interessados deveriam encaminhar as propostas iniciais
de preços (documento 1 do evento 79).
Em 20 de outubro de 2013, conforme se observa da Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº
00001/2013 (SRP), o 3º Sargento Pedro Paulo Borges Popovich abriu o sistema do pregão
eletrônico para fins de cadastramento de propostas, deixando-o aberto por 10 (dez) dias, sem
comunicar aos licitantes a data e horário de retorno à competição, prejudicando o
acompanhamento pelos interessados, o registro de intenção de interposição de recursos
administrativos e a competitividade do certame (documento 10 do evento 79).
As propostas apresentadas pelas empresas envolvidas no Pregão 01/2013 - 31º GAC (Es), com
relação a alguns itens, notadamente material de informática, demonstraram um sobrepreço
médio de 20,01%, como restou demonstrado pelo relatório de informação financeira e
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

orçamentária elaborado pelo Núcleo de Combate à Corrupção - Centro de Apoio à
Investigação - CPADSI, juntado no documento 6 do evento 1.
O Pregão 01/2013 - 31º GAC (Es) teve início no dia 22 de outubro de 2013, tendo sido aberta
a sessão às 12:30 horas, sem qualquer aviso aos interessados, sendo que a fase de lances
correu no dia seguinte, a partir das 17:12 horas, sendo encerrada às 17:46 horas.
No dia 4 de novembro de 2013, o denunciado Pedro Paulo Borges Popovitch postou
mensagem informando que todos os itens haviam sido aceitos, e que estava aberto o prazo
para os licitantes enviarem as amostras e a documentação habilitatória, bem como proceder
aos ajustes na proposta atualizada.
No dia 7 de novembro de 2013, às 12:52 horas, sem qualquer comunicação, o denunciado
Pedro Paulo Borges Popovitch abriu o sistema para registro de intenção de recurso e avisou
que o prazo final era às 13:23 horas, dando apenas 31 minutos para os interessados
interpusessem recursos ou impugnações ao certame.
Assim, as sociedades empresariais Força Total Distribuidora e Serviços Especializados Ltda -
ME (vinculada ao denunciado Luís Carlos da Silva e à empresa ADL Distribuidora e
Prestadora de Serviços Ltda - ME) e Multiart Distribuidora de Materiais Ltda (vinculada ao
denunciado Alexandre Wruck Garcia Rangel e à empresa Papelite Materiais e Serviços Ltda )
lograram êxito em vencer grande parte dos itens licitados no Pregão 1/2013.
Toda a sequência de mensagens encontra-se detalhada no histórico do Pregão Eletrônico
1/2013, retidado do site: www.comprasnet.gov.br e juntado no documento 19 do evento 79.
Em razão da conduta dos denunciados, a sociedade empresarial Força Total Distribuidora e
Serviços Especializados Ltda - ME, vinculada ao denunciado Luís Carlos da Silva e à
sociedade empresarial ADL Distribuidora e Prestadora de Serviços Ltda - ME, e a sociedade
empresaria Multiart Distribuidora de Materiais Ltda, vinculada ao denunciado Alexandre
Wruck Garcia Rangel e à sociedade empresarial Papelite Materiais e Serviços Ltda, venceram
diversos itens do Pregão nº 01/2013 - 31º GAC (Es), tendo aceitado e adjudicado os itens que
foram adquiridos pela Administração Militar, conforme farta documentação constante nos
autos.
Assim agindo, os denunciados Pedro Paulo Borges Popovitch e Alexandre Wruck Garcia
Rangel, de forma dolosa, livre, consciente e em comunhão de vontades, fraudaram, mediante
ajuste, o caráter competitivo do Pregão 01/2013 - 31º GAC (Es), com o intuito de que a
empresa Multiart Distribuidora de Materiais Ltda, obtivesse vantagem decorrente do objeto
da licitação, incidindo nas penas do artigo 90 da Lei nº 8.666/1.993.
De igual modo, os denunciados Pedro Paulo Borges Popovitch e Luís Carlos da Silva, de
forma dolosa, livre, consciente e em comunhão de vontades, fraudaram, mediante ajuste, o
caráter competitivo do Pregão 01/2013 - 31º GAC (Es), com o intuito de que a empresa Força
Total Distribuidora e Serviços Especializados Ltda - ME, obtivesse vantagem decorrente do
objeto da licitação, incidindo nas penas do artigo 90 da Lei nº 8.666/1.993.
DOS CRIMES COMETIDOS NO PREGÃO N° 09/2013
- 31º GAC (Es): O ex-3º Sargento Pedro Paulo Borges Popovitch, juntamente com o civil
Anderson dos Santos Martins, uniram esforços para fraudar o Pregão 09/2013 - 31º GAC
(Es), excluindo licitantes e utilizando-se de prazos exíguos, com a finalidade de que a empresa
vinculada ao denunciado civil fosse vencedora do certame.
O Tribunal de Constas da União observou a existência de sobrepreço de até 60% (sessenta
por cento) em relação ao melhor preço apresentado durante o certame e possível prejuízo de
R$ 1.496,132,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, cento e trinta e dois Reais), no
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pregão 09/2013 - 31º GAC (Es), conforme se observa do Acordão proferido pelo Tribunal de
Contas da União, na Representação TC-12.062/2014-6.
Com relação Pregão nº 09/2013 - 31º GAC (Es), verifica-se que houve uma comunhão de
vontades entre os denunciados Pedro Paulo Borges Popovitch e Anderson dos Santos Martins,
com a finalidade de direcionar o procedimento para que a sociedade empresarial Janira
Santos Arte Decore Ltda fosse vencedora do certame.
Para tanto, foi utilizado o expediente de reduzir o intervalo entre os atos que demandavam a
participação dos interessados, bem como impedir a interposição de recursos.
O procedimento teve início no dia 14 de novembro de 2013, com a publicação do edital em
uma quinta-feira e véspera de feriado, para que a visita técnica fosse realizada no dia 18 de
novembro de 2013, uma segunda feira e primeiro dia útil após a publicação do ato, sendo o
pregão agendado para o dia 28 de novembro de 2013, conforme constatado pelo Tribunal de
Contas da União na Representação TC-12.062/2014-6 e pela análise dos documentos
apresentados pelas empresas interessadas que conseguiram realizar a visita técnica.
No dia 28 de novembro de 2013, o ex-3º Sargento Pedro Paulo Borges Popovitch declarou
aberta a sessão do Pregão 09/2013 - 31º GAC (Es) às 8:14 horas, terminando a fase de lances
às 10:16 horas. Na sequência, iniciou a fase de desempate, concluindo o certame às 17:31
horas, com o aviso de que o prazo final para interposição de recursos seria no dia 29 de
novembro de 2013, às 8:00 horas, sendo que o prazo recursal se encerrou no próprio dia 28,
às 18:00 horas. Ou seja: os interessados tiveram apenas 29 minutos para interpor recursos.
Assim agindo, os denunciados Pedro Paulo Borges Popovitch e Anderson da Silva Santos, de
forma dolosa, livre, consciente e em comunhão de vontades, fraudaram, mediante ajuste, o
caráter competitivo do Pregão 09/2013 - 31º GAC (Es), com o intuito de que a empresa Janira
dos Santos Arte Decore Ltda obtivesse vantagem decorrente do objeto da licitação, incidindo
nas penas do artigo 90 da Lei nº 8.666/1.993.
DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA:
Após o término dos procedimentos licitatórios, no dia 9 de janeiro de 2014, o denunciado
Alexandre Wruck Garcia Rangel, de forma dolosa, livre e consciente, transferiu, do Banco
Bradesco S/A, Agência 2545, Conta Corrente 13431-7, de titularidade da sociedade
empresarial Multiart Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda, o valor de R$ 22.346,00
(vinte e dois mil, trezentos e quarenta e seis Reais) para o denunciado Pedro Paulo Borges
Popovitch, em sua conta no Banco HSBC S/A, Agência 1823, Conta-Corrente nº 025535-6,
conforme comprovante da transação bancária constante nos eventos 143 e 151, do PQS nº
0000102-70.2017.7.01.0401.
Assim agindo, o denunciado Alexandre Wruck Garcia Rangel, de forma dolosa, livre e
consciente, deu dinheiro ao ex-Sargento Pedro Paulo Borges Popovitch, pela violação que este
cometeu aos seus deveres funcionais de militar e pregoeiro, em benefício da sociedade
empresarial Multiart Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda, no Pregão 01/2013 - 31º
GAC (Es), promovido pela administração militar, incidindo nas penas do artigo 309,
parágrafo único, c/c 9º, inciso III, alínea "a" do Código Penal Militar.
Por sua vez, o denunciado Luís Carlos da Silva, de forma dolosa livre e consciente, em 13 de
fevereiro de 2014, na qualidade de representante da sociedade empresarial ADL Distribuidora
e Prestadora de Serviços Ltda ME, empresa vinculada à empresa Força Total Distribuidora e
Serviços Especializados Ltda - ME, emitiu o cheque nº SA-000707, do Banco Itaú, Agência
0783, Conta-Corrente 70509-8, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil Reais), que foi depositado
em favor do denunciado Pedro Paulo Borges Popovitch, em sua conta no Banco HSBC S/A,
Agência 1823, Conta-Corrente nº 025535-6, conforme documentos constantes no evento 117,
do PQS nº 0000102-70.2017.7.01.0401.
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim agindo, o denunciado Luís Carlos da Silva, de forma dolosa, livre e consciente, deu
dinheiro ao ex-Sargento Pedro Paulo Borges Popovitch, pela violação que este cometeu aos
seus deveres de militar e pregoeiro, em benefício da sociedade empresarial Força Total
Distribuidora e Serviços Especializados Ltda - ME, no Pregão 01/2013 - 31º GAC (Es),
promovido pela administração militar, incidindo nas penas do artigo 309, parágrafo único, c/c
9º, inciso III, alínea "a" do Código Penal Militar.
Por fim, o ex-3º Sargento Pedro Paulo Borges Popovitch, de forma dolosa, livre e consciente,
recebeu para si, diretamente as quantias supramencionadas, vantagens indevidas por ter
beneficiado as sociedades empresariais Multiart Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda,
Força Total Distribuidora e Serviços Especializados Ltda - ME e Janira Santos Arte Decore
Ltda, em procedimentos licitatórios promovidos pela Administração Militar e nos quais
exerceu a função de pregoeiro, nos Pregões 01/2013 - 31º GAC (Es) e 09/2013 - 31º GAC (Es),
incidindo, por três vezes, nas penas do artigo 308, § 1º, c/c 9º, inciso I, alínea "e" do Código
Penal Militar.
DOS PEDIDOS: Por todo o exposto requer a V. Exa. quer receba a presente exordial
acusatória, com a citação dos acusados para se verem processados e julgados nessa Justiça
Especializada e, ao final, a condenação destes nos seguintes termos: Pedro Paulo Borge
Popovitch, pela prática dos crimes previstos no artigo 90 da Lei 8.666/1993 c/c 9º, inciso II,
alínea "a", do Código Penal Militar (duas vezes) e 308, § 1º, c/c 9º, inciso I, alínea "e", do
Código Penal Militar (três vezes), na forma dos artigos 53 e 79, com a agravante do artigo 70,
letra "l", do Código Penal Militar; Alexandre Wruck Garcia Rangel, pela prática dos crimes
previstos no artigo 90 da Lei 8.666/1993 c/c 9º, incisos II e III, alínea "a", do Código Penal
Militar e 309, parágrafo único, c/c 9º, inciso III, alínea "a", na forma dos artigos 53 e 79, do
Código Penal Militar; Luís Carlos da Silva, pela prática dos crimes previstos no artigo 90 da
Lei 8.666/1993 c/c 9º, incisos II e III, alínea "a", do Código Penal Militar e 309, parágrafo
único, c/c 9º, inciso III, alínea "a", na forma dos artigos 53 e 79 do Código Penal Militar;
Anderson dos Santos Martins, pela prática dos crimes previstos no artigo 90 da Lei
8.666/1993 c/c 9º, incisos II e III, alínea "a", do Código Penal Militar e 309, parágrafo único,
c/c 9º, inciso III, alínea "a", na forma dos artigos 53 e 79 do Código Penal Militar.
A Denúncia foi oferecida em 23/3/2021 e recebida em 26/4/2021 (APM,
Eventos 1 e 2).
Os Acusados ALEXANDRE WRUCK GARCIA RANGEL e ANDERSON
DOS SANTOS MARTINS foram citados em 17/10/2021 (APM, Eventos 33 e 34).
O Acusado LUÍS CARLOS DA SILVA foi citado em 3/2/2022 (APM, Evento
73).
O Acusado PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH foi citado por edital,
tendo sido decretada sua revelia, na forma dos artigos 292, 412 e 413, todos do CPPM (APM,
Eventos 131-134, 136 e 171).
Em 24/4/2023, os Acusados ANDERSON DOS SANTOS MARTINS,
ALEXANDRE WRUCK GARCIA RANGEL e LUÍS CARLOS DA SILVA foram
qualificados e interrogados (APM, Eventos 196 e 199).
Na fase do artigo 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM, Evento 199).
As Defesas de ALEXANDRE WRUCK GARCIA RANGEL e LUÍS CARLOS
DA SILVA requereram diligências (APM, Eventos 197 e 198), as quais foram deferidas
(APM, Evento 201).
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em alegações escritas, o MPM requereu a condenação dos Acusados, nos
termos da Denúncia (APM, Evento 246), tendo as Defesas requerido a absolvição (APM,
Eventos 263, 264, 265 e 275).
Em 27/20/2023, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM determinou o retorno dos
autos ao MPM para manifestação sobre preliminares, suscitas pelas defesas dos Réus,
aduzindo que a sentença seria prolatada em gabinete (APM, Evento 273).
Saneado o processo, os autos foram conclusos para julgamento em 15/1/2024
(Evento 289).
Em 29/1/2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Militar da União (JMU), de
prescrição da pretensão punitiva, de nulidade da citação por edital e de não aplicação do art.
366 do CPP e, no mérito, condenou os réus nos termos relatados (APM, Evento 291).
Inconformada com a Sentença, as Defesas dos sentenciados recorreram,
pugnando pela reforma da sentença e a consequente absolvição, por falta de provas
suficientes para a condenação, na forma do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Sustentam, também, a extinção da punibilidade dos Acusados em relação ao
crime do art. 90 da Lei 8.666/93, cuja prescrição teria ocorrido em 5/2/2021 e, em caso de
condenação, pugnam pela diminuição da pena imposta.
Doutra feita, o MPM requer a manutenção da sentença condenatória por seus
próprios e jurídicos fundamentos. (APM, Evento 330).
Ressalta-se que o Sr. ANDERSON DOS SANTOS MARTINS também foi
condenado no mesmo processo, mas sua condenação transitou em julgado em 20/2/2024
(APM, Evento 315).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifesta-se pela manutenção da
sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. (Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos são tempestivos e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.
Antes de adentrar ao mérito recursal, passarei à análise das preliminares.
PRELIMINARES
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA – ALEGAÇÃO DA DEFESA DO EX-SGT PEDRO PAULO
BORGES POPOVITCH
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem
pública, cujo reconhecimento enseja a declaração de extinção de punibilidade, o que não se
verificou no caso dos autos.
O Apelante tal quais os demais sentenciados foram denunciados em 23/3/2021,
sendo a Denúncia recebida em 26/4/2021, por prática de crimes ocorridos nos anos de 2013 e
2014, no contexto de processos licitatórios promovidos pelo 31º Grupo de Artilharia de
Campanha Escola.
Verifica-se, portanto, que todos os crimes pelos quais os Apelantes foram
condenados ocorreram após a vigência da Lei nº 12.234/2010, que, alterando o art. 110, § 1º,
do Código Penal comum, passou a vedar o reconhecimento da prescrição, tomando por base
termo inicial anterior à denuncia ou à queixa.
Nesse sentido, é forçoso concluir que entre o recebimento da Denúncia
(26/4/2021) e a publicação da sentença condenatória (29/1/24) não transcorreram,
absolutamente, os prazos fatais que justificariam o reconhecimento da prescrição e a
consequente extinção da punibilidade do Apelante. Senão, vejamos:
PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH
- Quanto ao art. 90 da Lei 8.666/1993, a pena definitiva fixada na sentença,
para cada um dos crimes praticados pelo Apelante, foi estabelecida em 2 (dois) anos de
detenção, razão pela qual não transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos entre o
recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença condenatória, ou deste último marco
legal até a presente data, nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM.
- Quanto ao art. 308 do CPM, a pena definitiva fixada na sentença, para cada
um dos crimes praticados pelo Apelante foi estabelecida em 2 (anos) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, razão pela qual não transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos entre o recebimento
da Denúncia e a publicação da Sentença condenatória, ou deste último marco legal até a
presente data, nos termos do art. 125, inciso V, do CPM.
Ante o exposto, rejeito a preliminar, por falta de amparo legal.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL -
ALEGAÇÃO DA DEFESA DO EX-SGT PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH.
A Defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação por edital,
realizada nos autos do processo e em conformidade com as regras do CPPM, em síntese, sob
a alegação de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, tal pretensão, no entender
deste Relator, não merece ser acolhida.
Consta dos autos, que apesar dos esforços do Oficial de Justiça Avaliador
Federal MARCELO PINTO TOSCANO DE BRITTO, não foi possível realizar a citação do
acusado PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH, tendo em vista que os telegramas
enviados para os endereços constantes no mandado de citação foram todos devolvidos
(Evento 32):
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

R. Nepomuceno, 410, apt. 204, Realengo, Cep: 21.715-080 (MT721818315BR e
MT730043905BR) - Carteiro não foi atendido apesar de diversas tentativas de entrega do
telegrama, no total de 06 (seis) tentativas, o que ocorre, normalmente, quando o imóvel está
vazio.
Telegrama para endereço: R. Dr. Moacir de Paula Lobo, 132, Centro, Angra dos Reis, Cep:
23.900-370 (MT721820570BR) - O acusado mudou-se.
Telegrama para endereço: Av. Santa Cruz, 3356, Padre Miguel, Cep: 21.810-007
(MT721821252BR) - O acusado mudou-se.” (Grifo nosso.)
Verifica-se que o juízo sentenciante, mediante a intervenção ativa do MPM, intentou em
diversas oportunidades a citação pessoal do Apelante, sem êxito, conforme assinalado nas
contrarrazões do órgão ministerial:
“Em Despacho de 20 de outubro de 2021 (evento 36), o Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça
Militar determinou vista ao Ministério Público Militar para manifestação sobre a citação
frustrada do Apelante Pedro Paulo Borges Popovitch.
Em manifestação de 3 de novembro de 2021 (evento 44), este Órgão Ministerial apontou para
citação o endereço residencial situado na Rua Nepomuceno n° 410, Ap 204, Realengo, Rio
de Janeiro, RJ, Cep 21715-080.
Certidão constante no evento 54, o Ilmo. Sr. Oficial de Justiça Avaliador Federal afirmou que
foram efetuadas novas tentativas de citação, sem sucesso.
Em despacho de 20 de outubro de 2021 (evento 59), o Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça
Militar determinou vista ao Ministério Público Militar para manifestação sobre a nova
tentativa do Apelante Pedro Paulo Borges Popovitch.
Em manifestação de 25 de janeiro de 2022 (evento 63), o Ministério Público Militar
requereu nova tentativa de citação do Apelante Pedro Paulo Borges Popovitch na Rua
Nepomuceno n° 410, Realengo, Rio de Janeiro, RJ, Cep 21715-080, agora no apartamento
203 e em manifestação requereu a expedição de ofícios às concessionárias de telefonia, de
fornecimento de gás e de energia elétrica, para que fossem fornecidos os dados cadastrais do
Apelante.
Certidão constante no evento 75, o Ilmo. Sr. Oficial de Justiça Avaliador Federal afirmou
que foram efetuadas novas tentativas de citação na Rua Nepomuceno n° 410, Ap 203 e 204,
Realengo, Rio de Janeiro, RJ, Cep 21715-080, onde o Apelante teria residido, também sem
sucesso.
Despacho de 10 de março de 2022 (evento 77), o Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça Militar
determinou vista ao Ministério Público Militar para manifestação sobre a nova tentativa do
Apelante Pedro Paulo Borges Popovitch.
Em manifestação de 21 de março de 2022 (evento 80), este Órgão Ministerial requereu que
fossem oficiadas as concessionárias de serviço público Light S/A, Oi S/A, TIM, Claro,
CEDAE, Credicard e Visa, para que informem os dados cadastrais do consumidor Pedro
Paulo Borges Popovitch - CPF n° 115.350.967-99, eventualmente existentes em seus
registros, tendo o pedido sido atendido por despacho constante no evento 82.
Com lastro nas respostas apresentadas pelas concessionárias de serviço público e das
operadoras de cartão de crédito, o Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça Militar, em decisão de
26 de abril de 2022 (evento 114), determinou a citação do Apelante Pedro Paulo Borges
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Popovitch nos endereços situados na rua Waldemar Fernandes Ferrugem, 1, Coelho, São
Gonçalo, Cep 24740-400 e Avenida Santa Cruz, nº 3356 - Loja C, Bairro Padre Miguel, Rio
de Janeiro.
Certidão constante no evento 123, o Ilmo. Sr. Oficial de Justiça Avaliador Federal esclarece
que os mandados de citação foram devolvidos com a informação de que o Apelante Pedro
Paulo Borges Popovitch é desconhecido no local e que os números de telefones conhecidos
não pertencem mais ao Apelante ou não completam a ligação.
Em manifestação de 27 de outubro de 2022 (evento 128), este Órgão Ministerial, após as
diversas tentativas frustradas de citar o Apelante Pedro Paulo Borges Popovitch, requereu a
citação por edital na forma do artigo 277, inciso V, alínea “c”, do Código de Processo Penal
Militar.
Assim, em razão da impossibilidade de realizar a citação pessoal do Apelante Pedro Paulo
Borges Popovitch, o Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, em decisão de 14 de novembro de 2022 (evento 130),
deferiu o requerimento Ministerial e determinou a citação por edital do Apelante Pedro
Paulo Borges Popovitch.
Publicações dos editais de citação juntados no evento 136.
Assim, diante da inércia do Apelante Pedro Paulo Borges Popovitch, o Exmo. Sr. Juiz Federal
da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, em decisão de 20 de
março de 2023 (evento 171), decretou a revelia do acusado.
O processo correu a revelia do Apelante Pedro Paulo Borges Popovitch até a prolação da
Sentença condenatória hostilizada, quando, então, este constituiu Advogado e interpôs
Apelação, ocasião em que apresentou procuração ad juditia (evento 299).
Verifica-se, portanto, que houve o exaurimento das possibilidades de realizar a citação do
Apelante, não restando alternativa senão a citação editalícia. (Grifos nossos.)
Nesse sentido, a citação do Apelante, por edital, nos termos e no rito
estabelecido pelo CPPM, mostrou-se adequada, não cabendo, portanto, a aplicação das regras
previstas no Código de Processo Penal comum (CPP), mormente a suspensão do processo e
do curso da prescrição na forma do art. 366 do CPP, uma vez que não há lacunas que
justifiquem a aplicação subsidiária da norma do Direito Processo Penal comum.
Este Tribunal tem se posicionado, reiteradamente, sobre a impossibilidade de
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP na Justiça Militar da União, in litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROCESSO DE EXECUÇÃO
PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS. NÃO
VERIFICAÇÃO. MANDADO DE PRISÃO. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
COMPETÊNCIA
LEGAL.
CASSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
ORDEM.
DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Rejeita-se a preliminar de nulidade da citação por
edital, haja vista que os autos revelaram que o Paciente ocultou-se da citação por Oficial de
Justiça com o claro propósito de não ser localizado, razão pela qual deve incidir o disposto
no art. 277, inciso V, do CPPM. Precedente do STM. Decisão unânime. Age com evidente
menoscabo ao Poder Judiciário e não faz jus ao benefício da suspensão condicional da
execução da pena (sursis), a teor do art. 84, inciso II, do CPM, o sentenciado que,
esquivando-se de suas obrigações processuais, inviabiliza a intimação pessoal para o início
da persecução penal com intuito protelatório e frustra processo de execução da pena. É
competente o Juiz Federal da Justiça Militar para expedir mandado de prisão em desfavor de
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentenciado ex-militar, a fim de viabilizar a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual para
o início do cumprimento da pena em regime aberto. Precedente do STM. Ordem denegada.
Decisão unânime. (Habeas Corpus nº 7000053-97.2022.7.00.0000, Relator: Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em 07/04/2022 e publicado em
20/04/2022); (Grifo nosso.)
“EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. RECURSO
DEFENSIVO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. INDEFERIMENTO.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
PREVISÃO
NO
CPPM.
REVELIA
NÃO
OBSTA
O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEFESA TÉCNICA PRESENTE EM TODOS OS ATOS
PROCESSUAIS. MAIORIA. CONCURSO FORMAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 70 DO
CP. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. CONDUTAS PRATICADAS MEDIANTE
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CÚMULO MATERIAL. ART. 79 DO CPM. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ACOLHIMENTO. POR MAIORIA. I. É inaplicável o art. 366
do CPP, no âmbito desta Justiça Especializada, em razão da previsão legal da matéria no
CPPM e da índole contrária à natureza do processo penal militar. II. A citação por edital,
prevista no CPPM, é utilizada após inúmeras tentativas em se localizar o Acusado, conforme
regramento processual penal militar. III. A Revelia ocorre quando o Acusado deixa de
comparecer ao ato processual, sem qualquer justificativa, após a sua citação, notificação ou
intimação. O feito tramitou com a atuação efetiva da Defesa Técnica, com a garantia da
ampla defesa e do contraditório. IV. Delitos de uso de documento falso, de falsidade
ideológica e de falsidade material foram praticados pelo Acusado, em ocasiões distintas,
mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos, não havendo que se falar em concurso
formal. V. Aplica-se a continuidade delitiva, à luz do art. 71 do CP, no tocante aos crimes de
falsidade material (duas carteiras de identidades militares), por se tratarem de delitos de
mesma espécie e terem sido cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, de lugar e da
maneira de execução. VI. Concurso homogêneo de crimes. Incidência do sistema de cúmulo
material das penas, na forma do art. 79 da Lei Penal Militar. VII. Não acolhimento do
recurso. Decisão por maioria.” (STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000664-
84.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, Julgamento em 28/4/2022 e
Publicação DJE de 13/5/2022); (Grifo nosso.)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, por não vislumbrar
qualquer ilegalidade na citação do Apelante por edital, nos termos e no rito previsto no
CPPM.
MÉRITO
DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
Tanto a Defesa de PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH, quanto a
de ALEXANDRE WRUCK GARCIA RANGEL e LUÍS CARLOS DA SILVA pugnam
pela absolvição, sob o argumento de que não haveria provas suficientes para fins de
condenação.
Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, não há como prosperar as
pretensões defensivas, tendo em vista que restaram comprovados nos autos os crimes
imputados pelo órgão ministerial, restando indene de dúvidas o liame subjetivo entre os
Apelantes de fraude à licitação e prática de crimes de corrupção ativa por parte
de ALEXANDRE WRUCK GARCIA RANGEL e LUÍS CARLOS DA SILVA, e de
corrupção passiva por parte PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH.
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O
então
Sargento
do
Exército
PEDRO
PAULO
BORGES
POPOVITCH atuou na condição de pregoeiro nos 2 (dois) processos licitatórios (Pregões
Eletrônicos nº 001/2023 e nº 009/2023), interferindo na dinâmica dos referidos processos
licitatórios, alterando prazos exigidos por lei, com a intenção dolosa de eliminar concorrentes
em benefício próprio e em benefício das empresas vinculadas aos dois sentenciados.
Restou comprovado que o Apelante paralisou, dolosamente, o processo
licitatório e, sem comunicar aos demais licitantes, criou prazos esdrúxulos,
direcionando, com seus atos, a vitória das empresas Força Total Distribuidora e Serviços
Especializados Ltda. – ME; ADL Distribuidora e Prestadora de Serviços Ltda. – ME; e
Multiart Distribuidora de Materiais Ltda, a primeira ligada a LUÍS CARLOS DA SILVA e as
duas últimas a ALEXANDRE WRUCK GARCIA RANGEL.
Ademais, conforme comprovado nos autos, os Apelantes agiram e participaram
das empreitadas criminosas em comunhão de designíos, estando convencido este Relator de
que os Apelantes incidiram na prática do crime do art. 90 da Lei nº 8.666/1993(continuidade
normativo-típica, CP, art. 337-F), crime formal que prescinde, inclusive, da demonstração de
recebimento de vantagem indevida, por parte do agente, ou da comprovação de prejuízo aos
cofres públicos para sua consumação.
Nesse sentido, a continuidade normativo-típica do art. 90 da Lei nº 8.666/93, a
partir da vigência da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), conforme bem ressaltado pelo juízo sentenciante, não importou a abolitio
criminis em relação às condutas ilícitas dos Apelantes, posto que, apesar das alterações
legislativas promovidas, o núcleo principal da norma mantém-se sob a égide do art. 337-F do
Código Penal.
Assim, a sentença recorrida descreve, de forma pormenorizada e fundamentada
o modus operandi e a cronologia dos fatos e circunstâncias, comprovados em juízo, que
justificam a condenação de todos os Apelantes:
Veja-se: quanto ao Pregão 01/2013, Pedro Paulo teria designado o dia 15.4.2013, às 8h30,
para a 19 realização de sessão de abertura do pregão e encaminhamento de propostas de
preços iniciais. Ocorre que em 20.10.2013, o então Pregoeiro abriu o sistema do pregão
eletrônico, para fins de cadastramento de propostas, deixando-o aberto por 10 (dez) dias, sem
comunicar aos licitantes a data e horário de retorno à competição, o que obviamente
prejudicou o acompanhamento dos interessados e, por corolário, a competitividade do
certame.
Ainda, dois dias depois, em 22.10.2013, o pregão teve início às 12h30, novamente sem nenhum
aviso aos interessados. E a fase de lances teria se dado em 23.10.2013, com abertura às
17h12, e encerramento às 17h46, portanto, com duração de somente 34 minutos.
Como se não bastasse, em 4.11.2013, o Acusado Pedro Paulo teria postado mensagem
informando "que todos os itens haviam sido aceitos, e que estava aberto o prazo para os
licitantes enviarem as amostras e a documentação habilitatória, bem como proceder aos
ajustes na proposta atualizada". Assim, em 7.11.2013, o Pregoeiro teria aberto o sistema para
interposição de recursos, mantendo-o ativo somente no intervalo entre 12h52 e 13h23,
portanto, por apenas 31 minutos, redundando na vitória das sociedades empresariais: Força
Total Distribuidora e Serviços Especializados Ltda. - ME (vinculada ao Réu Luís Carlos) e a
empresa ADL Distribuidora e Prestadora de Serviços Ltda. - ME) e Multiart Distribuidora de
Materiais Ltda. (vinculada ao Réu Alexandre) e à empresa Papelite Materiais e Serviços Ltda.
- de grande parte dos itens licitados -, e no trilho do sobrepreço constatado (chegando a 20%
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em alguns itens), tendo as referidas empresas adjudicadas os itens adquiridos pela 20
administração militar, estando todo o histórico do certame colacionado no Evento 19, Doc. 19
do IPM nº 0000257- 10.2016, relacionado.
Quanto ao Pregão 09/2013, o então 3º SGT Pedro Paulo, valendo-se do mesmo expediente -
repita-se, a utilização de prazos exíguos absolutamente descabidos -, teria dado início ao
procedimento publicando o edital em 14.11.2013, aprazando a visita técnica para o primeiro
dia útil subsequente, o dia 18.11.2013, agendando o pregão para 28.11.2013.
Assim, no dia 28.11.2013, o ex-3º Sargento Pedro Paulo Borges Popovitch declarou aberta a
sessão do Pregão às 8h14, mantendo a 'fase de lances' aberta somente por 2 horas e 2
minutos, até às 10h16, iniciando imediatamente a fase de desempate e concluindo o certame
às 17h31 do mesmo dia. Ainda, o Pregoeiro teria aprazado para o dia seguinte, 29.11.2013, o
início da fruição do prazo para apresentação de recursos, que teria durado apenas 29
minutos.
Portanto, ao contrário do que teria argumentado a Defesa, encontram-se presentes a autoria
e a materialidade. Isto é, não há dúvidas (razoáveis) de que os Réus, mediante o concerto de
vontades, teriam se unido para fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório
(pregão), obtendo, para si, vantagem decorrente da adjudicação de parte considerável do
objeto da licitação, o que efetivamente ocorreu, gerando prejuízo na ordem de R$ 620.244,93
e R$ 1.408.601,56 com relação ao primeiro certamente (01/2013), e R$ 322.133,17 com
relação ao segundo (09/2013).
Nesse cenário, a alegação da Defesa (e dos Acusados Alexandre e Luís Carlos), vinculados
respectivamente às pessoas jurídicas Multiart Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda. e
Força Total Distribuidora e Serviços 21 Especializados Ltda. - ME, de que não teriam
ganhado/adjudicado itens do pregão 01/2013, não se revela real.
Portanto, não há, em que pese todo o esforço empreendido pelas Defesas, nenhum
esclarecimento e/ou informação apta a ensejar, de fato, dúvida razoável no Juízo sobre o atuar
dos Réus e a dinâmica dos fatos, enfim, sobre a existência do ventilado delito, ocasionando,
em consequência, a existência de prova acima de qualquer dúvida razoável (“beyond a
reasonable doubt”) sobre o desenrolar de todo o evento, e evidência da presença do especial
fim de agir correspondente à intenção (específica) de obter vantagem decorrente da
adjudicação do objeto do certame licitatório, tendo:
- a uma, os Acusados Pedro Paulo Borges Popovitch e Alexandre Wruck Garcia
Rangel fraudado, mediante ajuste, o caráter competitivo do Pregão 01/2013, com o intuito
de, por meio a empresa Multiart Distribuidora de Materiais Ltda., obterem vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
- a duas, os Acusados Pedro Paulo Borges Popovitch e Luís Carlos da Silva fraudado,
mediante ajuste, o caráter competitivo do Pregão 01/2013, com o intuito de, por meio da
empresa Força Total Distribuidora e Serviços Especializados Ltda. - ME, obterem vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação; e
- a três, os Acusados Pedro Paulo Borges Popovitch e Anderson da Silva Santos fraudado,
mediante ajuste, o caráter competitivo do Pregão 09/2013, com o intuito de, por meio da
empresa Janira dos Santos Arte Decore Ltda., obterem vantagem decorrente da adjudicação
do objeto da licitação. (Grifo nosso e do original).
Não obstante, no caso concreto, conforme bem consignado pelo Juízo
sentenciante, houve prejuízo ao Erário da ordem de R$ 620.244,93 e R$ 1.408.601,56 com
relação ao primeiro certame (01/2013), e R$ 322.133,17 com relação ao segundo (09/2013),
decorrentes da fraude licitatória perpetrada pelos Apelantes.
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Doutra feita, também, há provas robustas e mais do que suficientes, nos autos, a
justificar a condenação do ex-Sgt PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH pelo crime do
art. 308, caput, e § 1º, do CPM, e de ALEXANDRE WRUCK GARCIA RANGEL e LUÍS
CARLOS DA SILVA, pelo crime do art. 309, parágrafo único, do CPM.
O crime de corrupção passiva tem como elementares do tipo, as condutas
de “receber” ou “aceitar” vantagem ou promessa de vantagem indevida, direta ou
indiretamente, para si ou para outrem. Quando o corrompido recebe ou aceita do corruptor a
vantagem efetiva ou a promessa de vantagem, em razão da função pública, agrava-se a pena
de 1/3 (um terço), em caso de omitir-se ou de retardar a prática de ato que, por dever
funcional, esteja obrigado, por dever de ofício, nos termos do art. 308, caput e § 1º, do CPM:
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
No caso concreto, após a decretação da quebra de sigilos bancários
determinados pelo juízo sentenciante foi possível constatar que o ex-Sgt PEDRO PAULO
BORGES POPOVITCH foi “compensado”, tendo recebido vantagens indevidas, por suas
ações ilícitas de fraudar os Pregões Eletrônicos:
(...) Assim, diante do resultado das "quebras" de sigilo bancário, teria sido possível constatar
que no dia 9 de janeiro de 2014, portanto, logo após a conclusão do fraudado certame, o
Réu Alexandre Wruck Garcia Rangel transferiu, do Banco Bradesco S/A, Agência 2545, Conta
Corrente 13431-7, de titularidade da sociedade empresarial Multiart Distribuidora de
Materiais e Serviços Ltda., o valor de R$ 22.346,00 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e
seis Reais) para o Réu Pedro Paulo Borges Popovitch, na sua conta no Banco HSBC S/A,
Agência 1823, Conta-Corrente nº 025535-6, conforme comprovante da transação
bancária (PQS nº 102-70.2017.7.01.0401, Eventos 143 e 151).
No mesmo sentido retro, apurou-se que o Réu Luís Carlos da Silva, em 13 de fevereiro de
2014, na qualidade de representante da sociedade empresarial ADL Distribuidora e
Prestadora de Serviços Ltda. - ME, empresa vinculada à empresa Força Total Distribuidora e
Serviços Especializados Ltda. - ME, teria emitido o cheque nº SA-000707, do Banco Itaú,
Agência 0783, Conta-Corrente 70509-8, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
Reais), depositado em favor do Réu Pedro Paulo Borges Popovitch, na sua conta no Banco
HSBC S/A, Agência 1823, Conta-Corrente nº 025535-6 (PQS nº 102-70.2017.7.01.0401,
Evento 117). (...)
Da mesma forma, com a quebra do sigilo bancário dos réus, foi possível
constatar que ALEXANDRE WRUCK GARCIA RANGEL e LUÍS CARLOS DA
SILVA efetuaram transferências e depósitos de cheque na conta do ex-Sgt PEDRO PAULO
BORGES POPOVITCH, restando claro para este Relator que os apelantes ao fazê-lo,
incidiram na conduta típica do art. 309, parágrafo único, do CPM.
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime de Corrupção Ativa tem como bens jurídicos tutelados a probidade e a
ordem administrativa militar. A corrupção ativa tem como núcleos verbais do tipo “dar”,
“oferecer”, ou “prometer” dinheiro ou vantagem indevida para que o corrompido pratique
qualquer ato ou se omita ou retarde a realização de ato que por dever funcional estaria
obrigado a praticar, conforme se depreende da leitura do art. 309 do CPM, resultando
agravamento da pena, na hipótese de o ato ou a omissão se efetivar em razão da vantagem
recebida pelo corrompido. Hipótese dos autos:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
A comprovação dos fatos e de seus autores está sobejamente evidenciada nos
autos e circunstanciada na sentença, a qual, no entender deste Relator, não merece reparos,
posto que as condutas dos Acusados, que restam comprovadas, são típicas, não havendo
causas que excluam a ilicitude ou a culpabilidade, razão pela qual se impõe a condenação.
DA DOSIMETRIA DAS PENAS
DA ALEGAÇÃO DA HIPÓTESE DE CRIME CONTINUADO.
Em caso de manutenção da condenação, a defesa do ex-Sgt PEDRO PAULO
BORGES POPOVITCH pugna pela aplicação do sistema da exasperação das penas, por
entender ser a hipótese de crime continuado. Todavia, entendo assistir razão ao juízo
sentenciante, ao considerar que as situações concretas constantes dos autos caracterizam o
concurso material de crimes, impondo-se, portanto, a aplicação do cúmulo material, nos
termos do art. 79 do CPM.
O crime continuado é uma figura jurídica que permite a aplicação de uma
pena única para uma série de crimes praticados de forma semelhante e em um contexto
próximo, evitando a aplicação sucessiva de penas para cada crime individualmente.
Conforme dispõe o artigo 80 do CPM, o crime continuado ocorre quando o
agente pratica, em diversas oportunidades, crimes da mesma espécie, de forma semelhante e
em um contexto próximo. Isso significa que os crimes subsequentes são considerados como
uma continuação do primeiro, como se fossem um único crime prolongado no tempo, in
verbis:
Crime continuado
Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). (Redação dada pela Lei nº 14.688, de
2023)
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa, poderá o juízo, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo,
observadas as regras dos §§ 1º e 2º do art. 79-A e do art. 81 deste Código.
Quando o crime continuado é configurado, a pena aplicada é a de um só dos
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um
sexto) a 2/3 (dois terços).
Por seu turno, conforme dispõe o artigo 79 do CPM, configura-se o concurso
material de crimes quando o agente pratica, em diversas oportunidades, dois ou mais crimes,
sejam eles iguais ou diferentes. No concurso material, não há uma conexão entre os crimes,
que são tratados como fatos isolados. Nesse caso, a lei determina que as penas de cada crime
sejam somadas, ou seja, o agente responderá por cada crime individualmente, in verbis:
Concurso material (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Art. 79. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em
que haja incorrido. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Parágrafo único. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção,
executa-se primeiro aquela.
Nesse sentido, os pregões tiveram objetos e valores distintos, tratando,
respectivamente, o Pregão Eletrônico 001/2013, de 30/10/2013, de registro de preços
para aquisição de material de expediente (homologado o valor de R$ 11.168.573,97,
empenhado R$ 2.456.859,49 e pago R$ 2.456.813,98), e o Pregão Eletrônico 9/2013,
de 28/11/2013, que teve como objeto o registro de preços de manutenção de bens
imóveis (homologado o valor de R$ 30.880.681,05, empenhado R$ 6.346.074,06 e pago R$
5.891.163,78) (IPM, Evento 1, Diligências 6).
As empresas e os empresários envolvidos também eram distintos, a saber:
no Pregão nº 001/2013, a sociedade empresarial Força Total Distribuidora e Serviços
Especializados Ltda - ME, vinculada ao denunciado LUÍS CARLOS DA SILVA e à
sociedade empresarial ADL Distribuidora e Prestadora de Serviços Ltda – ME; e a sociedade
empresarial Multiart Distribuidora de Materiais Ltda, vinculada ao
denunciado ALEXANDRE WRUCK GARCIA RANGEL e à sociedade empresarial
Papelite Materiais e Serviços Ltda, venceram diversos itens do Pregão nº 01/2013 - 31º GAC
(Es). No Pregão nº 09/2013 - 31º GAC (Es), verifica-se que houve uma comunhão de
vontades entre os denunciados PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH e ANDERSON
DOS SANTOS MARTINS, com a finalidade de direcionar o procedimento para que a
sociedade empresarial Janira Santos Arte Decore Ltda fosse vencedora do certame.
Apesar de o EX-SGT PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH ter sido o
mesmo pregoeiro dos Pregões 001/2013 e 009/2013, entendo que o planejamento e as ações
por ele perpetradas para fraudá-los foram desenvolvidas de forma individualizada, em
razão das peculiaridades de cada um dos procedimentos licitatórios.
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou em relação aos
requisitos necessários para a continuidade delitiva, senão vejamos:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS
NÃO PREENCHIDOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. MODOS DE EXECUÇÃO
DIVERSOS.
NÃO
CABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de Fabiano Ceula contra acórdão do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina que manteve a condenação por crimes de furto em concurso
material. A defesa requer o reconhecimento da continuidade delitiva, sustentando a presença
dos requisitos objetivos e subjetivos para sua configuração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar se estão presentes os requisitos objetivos e
subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes
cometidos pelo paciente, considerando as diferenças no modo de execução e a habitualidade
criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência desta Corte, para o
reconhecimento da continuidade delitiva, além da pluralidade de ações, mesmas condições de
tempo, lugar e modo de execução, é necessário o vínculo subjetivo entre os delitos, ou seja, a
unidade de desígnios.
4. No caso, o Tribunal de origem fundamentou que os crimes de furto foram praticados com
modos de execução distintos (um durante o repouso noturno e outro com arrombamento),
além de não ter sido demonstrada unidade de desígnios entre os atos. Constatou-se, ainda, a
habitualidade criminosa do paciente, o que afasta a caracterização da continuidade delitiva.
5. A habitualidade criminosa do agente e a reiteração em delitos patrimoniais demonstram
que os crimes não foram praticados sob um mesmo plano ou desígnio, sendo
individualmente planejados. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência
pacífica desta Corte.
6. A reanálise dos elementos fático-probatórios, necessária para reverter as conclusões das
instâncias ordinárias, é incabível na via estreita do habeas corpus.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no
HABEAS CORPUS Nº 936829 - SC (2024/0301184-9), Ministra DANIELA TEIXEIRA, julgado
em 4 NOV 2024). (Grifo nosso)
DA ALEGAÇÃO DA INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO
DE PENA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 309 DO CPM.
As defesas de ALEXANDRE WRUCK GARCIA RANGEL e LUÍS
CARLOS DA SILVA, subsidiariamente, em caso de condenação pugnaram pela não
aplicação da causa de aumento de um terço prevista no parágrafo único do artigo 309 do CP,
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

requerendo, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
considerando tratar-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça, serem os réus
primários, possuírem bons antecedentes e a pena aplicada ser inferior a 4 anos.
A despeito dos argumentos defensivos, tais pretensões não merecem ser
acolhidas, considerando que a causa de aumento prevista no art. 309, parágrafo único, do
CPM, mostra-se aplicável a civis e a militares, sejam eles agentes públicos ou não,
corruptores ou corrompidos.
Ressalta-se que os valores repassados ao ex-Sgt PEDRO PAULO BORGES
POPOVITCH foram determinantes para que o então pregoeiro, em desacerto com seu dever
funcional, agisse em prol dos Apelantes.
Nesse contexto é a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
(...) O particular, caçador, atirador desportivo ou colecionador (CAC) que, em conduta
alinhada com o militar infrator, suborna-o para ter seus requerimentos agilizados, sem a
disponibilização dos documentos necessários, incide no crime de corrupção ativa, art. 309,
parágrafo único, do CPM, diante do êxito da prática delitiva, ou seja, a realização do ato
mediante infração do dever funcional por parte do agente público
corrompido (...)” (Apelação nº 7000466-81.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar
Carlos Augusto Amaral de Oliveira, DJe: 18/08/2021). (Grifo nosso)
Assim, não merece maiores discussões acerca do tema, bem enfrentado no
parecer da PGJM:
(...)
Por fim, incabível o pleito de revisão de dosimetria da pena, uma vez que o parágrafo 1º do
art. 308, do CPM, 23 prevê a causa de aumento de 1/3, quando o ato é praticado com infração
ao dever funcional, o que realmente ocorreu, no caso dos autos, uma vez que o réu PEDRO
PAULO BORGES POPOVITCH não observou as regras relativas ao procedimento do pregão
eletrônico que pudessem ampliar a competitividade e propiciar a escolha da melhor proposta
para a Administração Militar, violando os princípios da isonomia e da economicidade. Tal
causa de aumento é aplicável tanto para o crime de corrupção ativa, quanto para o de
corrupção passiva, o que afasta a alegação dos apelantes de que só seria cabível em relação
ao réu militar (Grifo nosso.)
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte castrense, as penas alternativas
descritas no art. 44 do Código Penal comum não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar
da União, em face do princípio da especialidade do Direito Penal Militar.
Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte, in verbis:
Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal possui esse mesmo
entendimento, in litteris:
EMENTA: COMPETÊNCIA – PENSÃO MILITAR – ESTELIONATO. Surge a competência
d“EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 175 E 209 DO CPM. "BATISMO" OU "TROTE"
ENGAJAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE PARA
LESÃO LEVÍSSIMA. NÃO CABIMENTO. ART. 159 DO CPM. INAPLICABILIDADE. ERRO
DE
DIREITO
E
ERRO
CULTURALMENTE
CONDICIONADO.
INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) O pedido defensivo de aplicação de penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§, do Código Penal comum, por analogia, não
pode ser acolhido, em face da ausência de previsão legal e conforme inúmeros precedentes
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, devido à especialidade da Justiça Militar da
União. Desprovimento do recurso defensivo. Decisão unânime.”. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000770-46.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 5/5/2022, Data de Publicação: 26/5/2022) (Grifo
nosso).a Justiça Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no
âmbito da administração militar. PENA – PROCESSO PENAL MILITAR – SUBSTITUIÇÃO –
ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o
disposto no artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da
liberdade pela de direitos – precedentes: recurso extraordinário nº 273.900, relator o ministro
Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas
corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia.” (HC 127199, Relator(a): MARCO
AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 098
DIVULG 10-5-2017 PUBLIC 11-5-2017); (Grifo nosso.)
Por fim, friso, somente para constar, sobre a legalidade da aplicação da pena de
multa, conforme dispositivo contido na sentença, já que o entendimento desta Corte é no
sentido de que, quando presente como sanção na lei extravagante, a multa integra o tipo
penal, não sendo possível dissociá-la, mesmo que o CPM não a preveja. Assim, é a
jurisprudência desta Corte sobre a matéria: (AP n.º 7000427-16.2022.7.00.0000 - Relator
Min. José Barroso Filho, Publicado em 7/6/2023; AP n.º 7000631-94.2021.7.00.0000- Relator
Min. Leonardo Puntel, Publicado em 27/2/2023; AP n.º 7000744-48.2021.7.00.0000 - Relator
Min. Carlos Vuyk de Aquino, Publicado em 9/3/2022).
De tal feita, em função de todo o contexto fático e legal demonstrado nos autos,
por serem os fatos típicos; antijurídicos e culpáveis; e por não existirem causas de extinção
das penas ou dos crimes, a condenação deve ser mantida para todos os apelantes.
Da mesma forma, não vislumbra este Relator reparos a serem feitos
no quantum das penas aplicadas, vez que o juízo sentenciante observou o sistema trifásico,
atendendo o critério da individualização das penas, mostrando-se compatíveis e proporcionais
à gravidade dos crimes praticados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos defensivos, de
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, no sentido de negar-lhes provimento,
mantendo, na íntegra, a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383131v5 e do código CRC 22c7b5c8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 23/04/2026, às 15:24:20
7000308-84.2024.7.00.0000
40001383131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000308-84.2024.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000318-06.2021.7.01.0001/RJ
APELANTE: ALEXANDRE WRUCK GARCIA RANGEL
ADVOGADO(A): FABIO FIGUEIRA NOBREGA (OAB RJ231529)
ADVOGADO(A): MURILO DA MOTA CONTAIFFER (OAB RJ170311)
APELANTE: LUIS CARLOS DA SILVA
ADVOGADO(A): MURILO DA MOTA CONTAIFFER (OAB RJ170311)
APELANTE: PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH
ADVOGADO(A): ALAN PINTO JANUÁRIO (OAB RJ181885)
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
ADVOGADO(A): GABRIEL VITORINO DA SILVA (OAB RJ234223)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual de 16 a 19 de março de 2026, apresentei voto
divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos contra a sentença exarada pelo
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 29/1/2024, que julgou
procedente a pretensão punitiva para condenar:
o ex-3º Sgt EB PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH à pena de 4 (quatro) anos de
detenção como incurso no crime de fraude à licitação previsto no art. 90 da Lei nº
8.666/1993 e de 8 (oito) anos de reclusão pelo crime de corrupção passiva previsto no
art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, em regime inicial fechado;
o civil ALEXANDRE WRUCK GARCIA RANGEL à pena de 2 (dois) anos de
detenção como incurso no crime de fraude à licitação previsto no art. 90 da Lei nº
8.666/1993 e de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime de corrupção
passiva previsto no art. 309, § 1º, do Código Penal Militar, em regime inicial aberto; e
o civil LUÍS CARLOS DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de detenção como incurso no
crime de Fraude à Licitação previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993 e de 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão pelo crime de Corrupção Passiva previsto no art. 309, § 1º,
do Código Penal Militar, em regime inicial aberto.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto rejeitando
a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa do Ex-Sgt PEDRO PAULO BORGES
POPOVITCH, entendendo não ter havido qualquer ilegalidade na citação do Apelante por
edital.
4. No entanto, entendo que a preliminar defensiva deve ser acolhida, para
declarar a nulidade da citação do apelante realizada por edital, pelas razões que passo a expor.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL -
ALEGAÇÃO DA DEFESA DO EX-SGT PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH
7000308-84.2024.7.00.0000
40001382391 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O procedimento adotado nos autos apresenta um duplo vício: (i) a citação
editalícia foi decretada prematuramente, sem o esgotamento dos meios para localização do
acusado, como a expedição de ofícios; e (ii) após a citação ficta, o feito prosseguiu à revelia
do acusado, quando deveria ter sido determinada a suspensão do processo.
6. Nesse ponto, o eminente Ministro Relator propõe a rejeição da preliminar,
argumentando, in litrteris:
Nesse sentido, a citação do Apelante, por edital, nos termos e no rito estabelecidos pelo
CPPM, mostrou-se adequada, não cabendo, portanto, a aplicação das regras previstas no
Código de Processo Penal comum (CPP), mormente a suspensão do processo e do curso da
prescrição na forma do art. 366 do CPP, uma vez que não há lacunas que justifiquem a
aplicação subsidiária da norma do Direito Processo Penal Comum.
7. Todavia, entendo que a nulidade da citação por edital não seria em razão da
aplicação do art. 366 do CPP, no âmbito da Justiça Militar da União, c/c o que dispõem o art.
1º, § 1º, e o art. 3º, alínea “a”, todos do CPPM.
8. Conforme se extrai dos autos, após a citação por edital prevista no CPPM, o
acusado não compareceu em juízo nem constituiu patrono. Nesse cenário, o magistrado de
primeiro grau deveria ter determinado a suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional, conforme dita a norma do art. 366 do CPP, aplicada subsidiariamente a
esta Justiça Especializada por força do vácuo legislativo do CPPM quanto à proteção
das garantias convencionais.
9. Ao ignorar tal comando e prosseguir com o feito à revelia, o Juízo de origem
acabou por condenar um réu que sequer detinha ciência inequívoca da imputação
formulada contra si. Tal proceder configura cerceamento de defesa e violação direta ao
contraditório, uma vez que a autodefesa (interrogatório) foi suprimida sem o devido amparo
legal.
10. Nesse diapasão, não se pode negar que o prejuízo é patente e insuperável,
visto que a primeira tese arguida pelo advogado constituído, logo após sua habilitação nos
autos, foi justamente a nulidade da citação ficta e dos atos subsequentes. Não se pode
chancelar um título condenatório em que o acusado não teve a oportunidade de exercer, de
forma plena e real, seu direito de defesa.
11. Vê-se, pois, que foi permitido o prosseguimento do processo à revelia do réu
citado por edital (presumidamente sem conhecimento da ação), afrontando diretamente o
sistema penal acusatório e os princípios do contraditório e da ampla defesa. O direito à
comunicação prévia e pormenorizada da acusaçăo, essencial para a defesa, é garantia mínima
assegurada tanto pela Constituição Federal quanto por tratados internacionais com status
constitucional, como o Pacto de São José da Costa Rica e a Convenção Americana de
Direitos Humanos (art. 8º, 2, "b", "c" e "d").
12. A esse propósito, vale ressaltar que tanto a Constituição Federal como os
Pactos de São Jose da Costa Rica e Internacional sobre Direitos Civis e Políticos garantem a
toda pessoa acusada o conhecimento prévio e pormenorizado da acusação que lhe tenha sido
ofertada. Aliás, com o advento da Emenda Constitucional n°. 45/2004, o Poder Constituinte
7000308-84.2024.7.00.0000
40001382391 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

derivado deu nova redação ao art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, no
tocante ao tratamento dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, in
verbis:
Art. I°.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
§ 3‘ Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, sendo equivalentes às emendas
constitucionais.
13. Nesse contexto, a nulidade da citação por edital do Apelante visa evitar a
violação da garantia da ampla defesa e do contraditório recorrido, demonstrando a
preocupação em observar os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos.
Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de obra, sob a
coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES CUNHA, em
relação às disposições contidas no art. 8º, 2, “b”, do Pacto de São José da Costa Rica, e no
art. 14, 3, alínea “a”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, in litteris:
“O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação
formulada faz parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e
foi reconhecido (v.g) pela Lei 9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é
composto de dois momentos: o da informação, que se concretiza por meio da
citação, e o da reação (on possibilidade de contradizer). A simbiose que se
vislumbra entre tais garantias, aliás, é a seguinte.- enquanto o primeiro
momento - o do contraditório (’informação’) - torna possível a defesa
(efetividade), o segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil
desde 1992, disciplinam o assunto.- o primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que
’toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, as
seguintes garantias mínimas.’ ser informada, sem demora, em uma língua que
compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação
contra ela formulada’. a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que ’toda pessoa
acusada de um delito tem direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada
ao acusado da acusação formulada’.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida:
a todo acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência pessoal da
acusação, isto é, da sua natureza e dos seus motivos, prévia e
pormenorizadamente (nemo inauditus damnari potest).” (GOMES, Luiz
Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à Convenção Americana
sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica, 3ª edição, São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 115/116.)
7000308-84.2024.7.00.0000
40001382391 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. Não foi por outra razão que o Conselho Nacional de Justiça resolveu emitir
orientação sobre a matéria, por meio da Recomendação n° 123, de 7 de janeiro de 2022, para
que todos os órgãos do Poder Judiciário observem os:
“tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil
e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos
(Corte IDH), bem como a necessidade de controle de convencionalidade das
leis internas, a observância dos tratados e convenções internacionais de
direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a necessidade de
controle de convencionalidade das leis internas” (art. 1º, inciso I).
15. Convém salientar que, não obstante a reprovabilidade da conduta atribuída
ao réu, os fins (condenação) não legitimam a flexibilização dos meios (garantias processuais
penais). O processo penal opera como um sistema de salvaguardas ao acusado, sendo a
ciência inequívoca da imputação pressuposto indispensável à plenitude da ampla defesa.
16. Nesse cenário, embora se reconheça a esmerada atuação da Defensoria
Pública da União na condução da defesa técnica, inclusive com a apresentação das alegações
escritas (Evento 284 da APM), a condenação criminal exige a integração desta com a
autodefesa, materializada no interrogatório. Trata-se de ato solene e imprescindível para a
higidez do título condenatório; mesmo que o réu opte pelo direito constitucional ao silêncio, a
oportunidade de ser ouvido perante o Juízo é garantia elementar do Estado Democrático de
Direito. No caso concreto, o acusado foi condenado sem que lhe fosse facultado o direito de
expor sua versão dos fatos e de submeter-se ao contraditório real — etapa essencial para a
aferição de eventuais excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
17. Assim, devem ser declarados nulos os atos processuais desde a citação por
edital do apelante, para que o Juízo de origem providencie citação válida nos autos, desta vez
em observância às formalidades legais, e promova o reinício da instrução
processual quanto ao ex-Sgt PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH, já que consta a
habilitação da defesa constituída na Ação Penal Militar nº 7000318-06.2021.7.01.0001,
contendo o endereço do Apelante diferente do cadastrado no sistema e-Proc/JMU
(Evento 299 da APM).
Por essas razões, votei no sentido de acolher a preliminar de nulidade, arguida
pela Defesa do ex-Sgt PEDRO PAULO BORGES POPOVITCH, NÃO para a aplicação do
art. 366 do CPP, c/c o art. 1º, § 1º, e art. 3º, alínea “a”, todos do CPPM, mas para anular todos
os atos processuais desde a citação do mencionado apelante por edital, reabrindo-se a
instrução criminal após a citação válida.
Brasília, 19 de março de 2026.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382391v3 e do código CRC c52b51ad.
7000308-84.2024.7.00.0000
40001382391 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 10/04/2026, às 09:50:13
7000308-84.2024.7.00.0000
40001382391 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR